Tribunal: TJDFT
Processo: 0725357-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Processo : 0725357-32.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 195036803 e declaratórios rejeitados ao id. 197782431 dos autos originários n. 0709132-76.2021.8.07.0020), que rejeitou a impugnação à penhora dos direitos possessórios do imóvel indicado. Fundamentou o juízo singular: - Inexistência de lote: imóvel único com duas edificações. A parte exequente, ao formular pedido de penhora de imóvel irregular, solicitou que a medida expropriatória recaísse, preferencialmente, no imóvel situado na Colônia Agrícola Veredão, Chácara 14, Lote 23-B, Arniqueiras/DF, por reconhecer que a executada residia no outro lote (23-B). Assim sendo, após o deferimento da penhora, restou expedido mandado de penhora, avaliação e intimação do bem situado na Colônia Agrícola Veredão, Chácara 14, Lote 23-C, Arniqueiras/DF (Id. 187096740), sendo as ordens devidamente cumpridas, conforme auto de penhora e depósito (Id. 193300421): "imóvel situado no lote 23C da chácara 14 do conjunto 04, com área total +/- 475,00m2 e +/- 200m2 de área "construída" (inacabada), sem escritura pública, em condomínio com boa infraestrutura, avaliada em R% 500.000,00 (quinhentos mil reais)". Não bastasse, consta nos autos o acordo entabulado pelas partes nos autos 0716753-90.2022.8.07.0020, oriundos da 1a Vara Cível de Águas Claras, na qual os acordantes expressamente declararam possuir os eventuais direitos atrelados aos imóveis situados na Colônia Agrícola Veredão, Chácara 14, Lotes 23-B e 23-C, Arniqueiras/DF (Id. 149518135, pp. 01/05). Colha-se: "Os Acordantes possuem, os direitos possessórios sobre os imóveis: - Colônia Agrícola Veredão Chácara 14, Lote 23-B e 23-C, duas casas no mesmo lote, Arniqueiras/DF; - Colônia Agrícola Arniqueiras, Chácara no 80, Lote 22, Arniqueiras/DF, composto por uma edificação predial, com 1 (uma) casa, 11 (onze) apartamentos de um quarto e 3 (três) lojas comerciais." No mais, restou demonstrado que o Lote 23-C possui logradouro individualizado e, inclusive, reconhecido pelo serviço de fornecimento de energia elétrica (Id. 194573035). Finalmente, as fotografias acostadas aos autos (Id. 194573036, pp. 01/44), igualmente, demonstram tratar-se de unidade autônoma. Por tudo isso, não há como se acolher a tese de inexistência e/ou dependência do bem penhorado, sustentada pela parte executada. De mais a mais, é legítima a constrição dos direitos possessórios sobre imóvel localizado em área de condomínio horizontal formado mediante parcelamento do solo, dada sua expressão econômica (CPC, artigo 835, XIII), sendo, pois, irrelevantes a irregularidade do fracionamento e/ou a alegação de proibição de parcelamento pelas regras condominiais. [...] Ante o exposto, ante a comprovação da existência e da autonomia do bem descrito como Colônia Agrícola Veredão, Chácara 14, Lote 23-C, Arniqueiras/DF, rejeito a impugnação de parte executada. - Impenhorabilidade do imóvel: bem de família (artigo 1o da Lei 8.009/1990). Firmando-se nas razões acima esposadas, reconhecendo-se, pois, a existência da autonomia do Lote 23-C; considerando que a penhora recaiu apenas no referido lote (e não no Lote 23-B); e, ainda, tendo em vista que a parte executada reside no Lote 23-B (o que foi reconhecido por ambas as partes), reputa-se prejudicada a alegação de impenhorabilidade por força do artigo 1o da Lei 8.009/1990. (Destaques constam do original) A EXECUTADA-AGRAVANTE alega que o juízo originário não observou que o ponto defendido na impugnação à penhora “se centrava na impenhorabilidade de parte do imóvel de sua propriedade, no qual estão edificadas duas casas, sendo uma acabada e a outra em construção, não se tratando de duas unidades autônomas, e, consequentemente, não poderia a casa em construção localizada no lote da embargante ser penhorado, tendo em suas razões de decidir fundamentado quanto à possibilidade de penhora de imóvel irregular, quando este não era o fundamento da impugnação”. Ressalta que o imóvel possui uma única inscrição de IPTU e, além disso, o documento de compra e venda demonstra tratar-se de apenas uma unidade imobiliária. Aduz que a individualização de energia elétrica não torna o imóvel uma unidade autônoma. Salienta que a ata de assembleia de constituição do Condomínio da Chácara 14 da Colônia Agrícola Arniqueiras proíbe a subdivisão de lote inferior a 800m2. Declara que o “bem penhorado trata-se de um ‘único’ imóvel de 950,0 m2, inscrito no IPTU n. 50869388, com uma edificação dotada de duas residências”. Afirma que o fato de o imóvel (Lote 23-B) possuir duas edificações não autoriza dizer que constitui duas unidades imobiliárias autônomas, sendo descabida a penhora por se tratar de único imóvel residencial da agravante, estando coberto pelo manto da impenhorabilidade do bem de família. Requer recebimento do recurso nos efeitos ativo e suspensivo para determinar a imediata suspensão da penhora e, ao final, a reforma da decisão agravada, a fim de excluir a penhora incidente sobre o imóvel localizado na Colônia Agrícola Veredão Chácara 14, Lote 23-C, Arniqueiras/DF. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Numa análise perfunctória, apropriada ao momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. O art. 1o, da Lei 8.009/90, traz o conceito de bem de família e consagra a sua impenhorabilidade. Vejamos: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. O bem de família tem sua impenhorabilidade preservada para o fim de garantir a tutela do direito constitucional fundamental à moradia, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, em observância do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Precedente no STJ: REsp 950.663/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma. No caso, o juízo originário manteve a penhora sobre os direitos de posse que a agravante detém sobre o imóvel localizado na Colônia Agrícola Veredão Chácara 14, Lote 23-C, Arniqueiras/DF, tendo em vista que, nessa mesma Chácara, a agravante reside no Lote 23-B. A agravante assevera que o imóvel penhorado não constitui unidade autônoma, devendo ser reconhecido que é bem de família porque é o único que possui e nele reside, embora no terreno haja “uma edificação dotada de duas residências”. Todavia, do cotejo do substrato probatório, verifico que é fato incontroverso que a agravante reside no Lote 23-B da Chácara 14 do Conjunto 4 do Setor Habitacional Arniqueira, ao passo que a penhora incidiu sobre o Lote 23-C dessa mesma Chácara 14 (id. 193300421 na origem). A agravante tenta convencer de que o imóvel constitui apenas uma unidade imobiliária. Para isso, alega que há uma única inscrição na Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para cobrança do IPTU, bem assim que há norma condominial vedando a subdivisão de lote inferior a 800m2. Todavia, conforme pontuado na decisão atacada, em acordo judicial firmado pelas partes (id. 149518135 na origem), a própria agravante reconheceu a existência dos direitos possessórios sobre duas casas erigidas na Chácara 14, designadas por Lote 23-B e Lote 23-C. Nesse contexto, nenhuma relevância a alegação de que o terreno possui uma única inscrição de IPTU, pois, uma vez verificada a divisão do imóvel em dois lotes, a princípio, nada obsta a atualização/regularização dessa situação. Também não tem qualquer importância jurídica o fato de norma condominial vedar a subdivisão de terreno com metragem inferior a 800 metros quadrados. A uma, porque essa regra vincula condôminos e condomínio, regulando a ocupação dos lotes pelos moradores. Logo, a priori, não impede a subdivisão do terreno por decisão judicial, em situação específica, tal como para viabilizar o pagamento de débito em execução. A duas, porque, pelo que se extrai das provas dos autos, na prática, a subdivisão do imóvel já ocorreu, inclusive com a individualização da unidade imobiliária perante a concessionária de energia elétrica (id. 194573035 na origem), o que, de resto, é evidenciado pelas fotografias anexadas (id. 194573036 na origem). Nesse quadro, à míngua de comprovação dos requisitos da impenhorabilidade da Lei 8.009/90, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Em termos, orienta o aresto desta eg. Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PROPRIEDADE DE VÁRIOS IMÓVEIS. 1. A resposta ao recurso não se afigura via adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado. Assim, se o recorrido requereu, na origem, a condenação da parte adversa ao pagamento de multa por litigância de má-fé, mas a decisão agravada não tratou desse pedido, não pode pretender renovar o pleito exclusivamente em sede de contrarrazões, quando deveria ter interposto o recurso apropriado no prazo legal. 2. Em sede de cumprimento de sentença, restando evidenciado que o executado é proprietário registral de vários imóveis, além de ter declinado, na declaração de ajuste anual da Receita Federal, imóvel residencial diferente daquele defendido como bem de família, não merece reparos a decisão que, indeferindo a impugnação à penhora, rejeitou a alegação de bem de família, porquanto ausente a comprovação dos requisitos da impenhorabilidade legal da Lei 8.009/90. 3. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1383019, AGI 0728459-67.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 3/11/2021, DJE: 16/11/2021. Sublinhado) Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator